Tribunal: TJPA
Processo: 0887168-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0887168-44.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, determinando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência da cobrança indevida no valor de R$ 99,11 e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização, enquanto o banco busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado pelo juízo de primeiro grau deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, sendo possível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

O banco não logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança, não comprovando a regularidade da contratação e a inadimplência da autora, incidindo, assim, o ônus da prova que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

6.

O dano moral decorrente da negativação indevida prescinde de prova do abalo sofrido pela vítima, sendo presumido pela jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se excessivo em face do valor indevidamente cobrado (R$ 99,11), devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora fluem a partir da data da inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante da cobrança indevida e as circunstâncias do caso concreto.

3.

A correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, e os juros de mora, desde a data da inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 362 e 54; REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2017; REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.2006; REsp 605.284/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.2005.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelações Cíveis interpostas por MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) – julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:
“a) Confirmar a decisão 82389757, deferindo o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que a empresa ré proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos oriundos contrato de nº. 202081437279900, sob pena de multa; b) Declarar inexistente a indevida cobrança no valor total atualizado de R$ 99,11 (noventa e nove reais e onze centavos), apontada na inicial; c) Condenar a requerida a pagar à autora, pela indenização dos danos morais verificados, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada pelo IPCA/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora simples de 1% a.m, desde a data do evento danoso. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Custas e honorários pela parte ré, cujo valor é de 15% sobre o valor da condenação
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 19941046 e 19941040), postulando a Autora a majoração da indenização por danos morais, enquanto que o Banco pleiteia a total improcedência dos pedidos da exordial. Alternativamente, que seja reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos, bem como a correção monetária do dano moral deverá se dar a partir de arbitramento definitivo, enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação pelo índice INPC.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco.

Instado a se manifestar, o d. representante do Parquet declinou do direto de intervir no feito.

Remetido os autos ao PROGRAMA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE PROCESSOS DE 2º GRAU, através do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, a fim de possibilitar a conciliação entre as partes, restou infrutífera.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre dívida negativada oriunda de contrato não identificado formalizado em nome da autora.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:
“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos, o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que “
Embora a parte ré admita que houve negativação, não consegue demonstrar a sua legitimidade. Primeiro, a parte ré teria que demonstrar que houve a regular contratação e a inadimplência da parte autora, o que não o fez”.

Isto porque, não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, “
a parte ré não anexou aos autos qualquer extrato financeiro que demonstrasse a efetiva inadimplência da autora”.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Em relação à insurgência quanto à condenação em indenização por danos morais a Instituição financeira pugna pela sua exclusão e, alternativamente, pela redução, enquanto que a parte Autora pretende a majoração.

Esclareço, inicialmente, que a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver sua verba alimentícia sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo tido seu nome incluso em cadastro de inadimplente, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida, assento, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que o montante fixado a título de dano moral (R$5.000,00), se revela exacerbado e desproporcional considerando os elementos fáticos do caso concreto, pelo que entendo que se adequa melhor o montante de R$ 2.000,00, tendo em vista o valor expresso na negativação R$99,11.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar inferior ao adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o ora fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Aplica-se a

correção monetária
desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e
juros de mora
de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), qual seja, da data de inscrição da pendência 07/2021,
por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Ante todas as considerações, CONHEÇO dos recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Banco para:
reduzir

a condenação da indenização por danos morais,
de R$5.000,00
para R$ 2.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) -
data de inscrição da pendência 07/2021 -
mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025